Tribunal: TJBA
Processo: 8020384-95.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8020384-95.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):ANISIO ARAUJO NETO ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E A CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. CADASTRO NEGATIVO. INEXIGÊNCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O Órgão Plenário deste TJBA, em casos como o ora analisado, tem se posicionado no sentido de que a pavimentação, drenagem e contenção de ruas, tendo o escopo melhorar a qualidade de vida da população local, possui caráter social, já que relacionada a saneamento básico, saúde e infraestrutura urbana, de modo que resta autorizada a aplicação da exceção constante da Lei de Responsabilidade Fiscal para fins de celebração do convênio pretendido. 2. Tratando-se de verbas destinadas à execução de obras vinculadas às ações sociais, mostra-se possível a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020384-95.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por maioria, em julgar procedente o pedido, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora